Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-82.2020.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006137-82.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELADO), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA - CPF: 155.158.788-25 (APELADO), DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA - CPF: 103.271.918-48 (APELADO), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (APELADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 212.429.088-62 (APELADO), ODETE MARIA FERNANDES SOUSA - CPF: 119.549.848-98 (APELADO), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (APELADO), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou extinta a presente Ação de Execução Fiscal n°
1006137-82.2020.8.11.0006
em desfavor de
TRANSPORTES JAO LTDA
,
nos termos do artigo 485, III,
e §1º, c/c art. 771,
“caput”
, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80
, ante o abandono da ação pela parte exequente.

Sustenta o recorrente que
“muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente”
; que
“a medida mais adequada seria o arquivamento da execução, e não a sua extinção”
.

Aduz que
“a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar”
; e que
“não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Ausente as contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa nº. 2020/439785, no valor de R$ 103.332,15 (cento e três mil trezentos e trinta e dois reais e quinze centavos).

A Fazenda Pública Estadual foi intimada para manifestar-se no processo sobre a carta precatória (Id. 212696420), todavia, não se manifestou.

Na sequência, foi determinada intimação pessoal do ente público para que promovesse a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha processual, sob pena de extinção (Id. 212696421).

O apelante requereu a
substituição da CDA em razão da exclusão dos nomes dos corresponsáveis, a citação da massa falida e, ainda, a suspensão do processo nos termos do art. 7º-A, § 4º, inciso V, com a devida intimação da administradora judicial da executada (Id. 212696423).

O juiz singular extinguiu o processo nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, em razão da não promoção de atos e diligências que competiam ao apelante/exequente
(Id. 212696424).

Analisando os elementos e circunstâncias envolvidos na controvérsia, resta evidente que a objeção em questão limita-se a investigar se ocorreu, ou não, o abandono da causa pela parte apelante/exequente, fato passível de resultar na extinção do processo sem resolução do mérito.

Com efeito, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo poderá ser extinto quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, o mesmo artigo estabelece, no parágrafo primeiro,
que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)

dias”
.

Analisando os autos, observa-se que ao extinguir o executivo, pelo abandono da causa, o r. Juízo
a quo
inobservou o §1º do artigo 485 do CPC,
que determina intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias
.

A lei exige a prévia intimação pessoal do autor, no caso exequente/apelante, para dar andamento ao processo, providência que não foi determinada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1.
Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída.”
(N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (g.n.)

Nos autos, inexiste qualquer documento ou manifestação da Fazenda Pública que ateste a realização da intimação pessoal, conforme estabelece o artigo 485, §1°, do CPC,
fato que impede a extinção por abandono da causa
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024